Tribunal: TJPA
Processo: 0802729-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802729-67.2021.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE CARDOSO CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SE DEU COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, QUAL SEJA, A NECESSIDADE DE REDUZIR OS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, NOS TERMOS DO ART. 8.º DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DESSE MODO NÃO SE CONSTATA A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE A SER SANADA. E, EVENTUAL NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE FICOU SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUMULA 08 DO TJE/PA. AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR A LIBERDADE. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 19ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado constituído, em favor de FELIPE CARDOSO CORDEIRO, figurando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, com fundamento no artigo 1º, inciso III, art. 5º, inciso LVII, ambos da Constituição Federal de 1988, e artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso no município de Santarém/PA, desde o dia 18.03.2021, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas (trafico e associação para o tráfico).

Alega que até o momento da impetração do writ, ainda não tinha ocorrido a audiência de custódia, salienta que não foram juntados aos autos o exame de corpo de delito do paciente, aponta os predicativos pessoais favoráveis.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do
mandamus
.

A liminar foi indeferida (ID 4922114), as informações foram prestadas.

Após, o impetrante juntou aos autos petição informando equívoco na prestação de informações pelo juízo, haja vista que o processo citado e de autoria supostamente imputada ao paciente versa sobre o crime de roubo, mas que tem como
polo passivo
o paciente FELIPE CARDOSO CORDEIRO, representado no presente
mandamus
.

A Procuradoria de Justiça se posicionou pela concessão do writ, sob a alegação de que os predicativos pessoais do paciente são favoráveis, além de que a liberdade não colocaria em risco a ordem pública, a instrução processual e à aplicação da lei penal, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Ao ler atentamente a petição de Habeas Corpus, verifico que o pedido versa,
exclusivamente
, sobre a não realização da audiência de custódia e aponta os predicativos pessoais do paciente.

Portanto, não questiona em nenhum momento a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP ou se esta insatisfeito com os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, razão pela qual, não atentarei a estes pontos ventilados no parecer ministerial, por entender que estaria julgando além do pedido, feito pela parte insatisfeita com o direito de locomoção.

Quanto à não realização da audiência de custódia, com base
nas informações prestadas pela autoridade coatora
(ID 4896473)
, é latente a impossibilidade da realização da audiência de custódia, a julgar pela necessidade do isolamento social como medida preventiva à propagação do vírus da Covid-19, além da indisponibilidade de equipamentos e espaço físico para atender a demanda.

Transcrevo parte da informação que interessa ao pedido,
verbis:

“
DA QUESTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. No tocante a audiência de custódia, deve ser verificado, que ela não foi realizada de forma justificada, por dois motivos:

a) O primeiro foi a determinação da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que suspendeu o atendimento externo presencial nos prédios do Fórum de Santarém, desde janeiro de 2021 em decorrência da Pandemia da Covid19;

b) A impossibilidade de realização da audiência de custódia de forma virtual conforme informado pela Direção da Central de Triagem de Santarém (onde o acusado está preso) por ausência de equipamentos conforme determinação do CNJ (ofício 094/2021-CTMS/SEAP direcionado ao Diretor do Fórum de Santarém).

Anoto que essa questão foi analisada e decidida fundamentadamente no processo através das decisões ID 24522947 e 25132759.”

No presente contexto pandêmico e repleto de excepcionalidades, a realização de audiência de custódia tem sido dispensada sem acarretar nulidades processuais, cuja pertinência se prova pelo posicionamento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na decisão exposta a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Acerca da alegação da defesa, esta Corte Superior já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: “A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva.” (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

3. No caso, “(...) a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva após manifestação da il. Promotora de Justiça plantonista e sem a realização da audiência de custódia, tendo em vista a necessidade da adoção de medidas de distanciamento em razão da pandemia da COVID-19 e diante da ausência de estrutura necessária nas unidades prisionais para a realização do ato processual via videoconferência, em estrita observância ao teor da Portaria Conjunta nº 949/202 (documento de ordem n ° 02)”. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 648.233/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

É notório, inclusive com matéria já sumulada neste tribunal, que as condições pessoais do paciente, não são suficientes para ensejar a liberdade, ainda mais neste caso, em especial, que próprio impetrante nem chega a questionar os requisitos da prisão preventiva,
verbis:

Súmula

n.º

08

do

TJ/PA:

As

qualidades

pessoais

são irrelevantes

para

a

concessão

da ordem

de

habeas

corpus,

mormente

quando

estiverem

presentes

os

requisitos

da

prisão preventiva.

Diante do exposto
, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 14/05/2021